Tribunal: TJPA
Processo: 0052064-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052064-39.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARIA DE LOURDES SOUSA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CARÁTER ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde custear as terapias conforme prescrito pelo médico responsável, sendo certo que a recursa ao tratamento indicado é indevida.

Não cabe ao plano de saúde impor restrições médico-hospitalares como os referentes ao tempo de internação ou quantidade de sessões de determinada terapia prescrita por médico.

A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral. Precedentes STJ.

Valor fixado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

Constatada a conduta ilícita do plano de saúde, mostra-se devida, a título de compensação pelos danos materiais, a restituição dos valores integrais despendidos pela autora.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0052064-39.2013.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADO: MARIA DE LOURDES SOUSA DE ARAÚJO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Belém (fls. 115-121, Id. 4743352), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por MARIA DE LOURDES SOUZA DE ARAÚJO.

Na origem, a autora, ora apelada, informa que foi internada em 06 de julho de 2012, no Hospital Layr Maia, administrado pelo plano de saúde, ora apelante, com diagnóstico de erisipela, onde foi submetida a cirurgia na qual foi realizada raspagem e remoção de dois tendões do seu pé, tendo permanecido internada por cerca de 17 (dezessete) dias.

Segue informando que diante do seu quadro, o médico do plano de saúde solicitou o tratamento através de Câmara Hiperbárica, ocasião em que lhe informou, igualmente, a cobertura da terapia pelo plano.

Relata que por ser a autora, ora apelada, portadora de diabetes mellitus foi solicitada urgência para o início de tratamento, diante da probabilidade da autora/apelada perder o pé em função da patologia apresentada e da grande ferida aberta após a cirurgia, agravada diante da dificuldade de cicatrização decorrente do diabetes.

Alega que a apelante recusou a cobertura total da quantidade de sessões necessárias e solicitadas e que diante da urgência do tratamento, sua família adiantava os valores referentes
às sessões, correspondente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, contando que o ressarcimento seria feito pelo plano demandado.

Que após 24 (vinte e quatro) sessões e inúmeras cobranças por parte da família da autora/apelada, o plano de saúde apelante pagou o equivalente a 10 (dez) sessões.

Registra que o Hospital Porto Dias, local onde as sessões eram realizadas, prescreveu 50 (cinquenta) sessões e, diante da urgência do tratamento e a impossibilidade de ser interrompido, a família da autora/apelada conseguiu efetuar o pagamento de 34 (trinta e quatro) sessões, realizando empréstimos junto a amigos e outros familiares, das quais somente 10 (dez) sessões foram ressarcidas pelo apelante, embora tenha apresentado solicitação médica datada de 21/08/2012, acompanhada da guia de solicitação às fls. 31-32 dos autos do processo.

Ao final, requereu o pagamento do valor de R$ 13.940,00 (treze mil, novecentos e quarenta reais) a título de danos materiais e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

O requerido apresentou contestação (Fls.47-62, Id. nº 4743346) onde afirma a autorização para a realização de 10 (dez) sessões de oxigenoterapia, as quais seriam realizadas no hospital Porto Dias, solicitadas em 23/07/2012 e autorizadas em 24/07/2012.

Alegou ainda o pagamento do valor de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais) referentes a 10 (dez) sessões na câmara hiperbárica, acrescido de consulta de avaliação.

Afirma a inexistência de danos materiais e morais, sob a alegação de que autorizou o pleito da autora, ora apelada, e de que o procedimento solicitado era de caráter eletivo, uma vez que na guia médica não foi identificado como de urgência e emergência, pelo que requereu a improcedência da ação.

Manifestação acerca da contestação às fls. 93 a 99, Id. 4743349.

Audiências designadas e realizadas (Fl. 101, Id. 4743350 e Fl. 105, Id. 4743350), onde restou infrutífera a conciliação.

Sobreveio a r. sentença, às fls. 115-121, que julgou parcialmente procedente o feito, cuja parte dispositiva se transcreve a seguir:

“Isto posto, com base nas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL da autora MARIA DE LOURDES SOUZA DE ARAÚJO, em desfavor de HAPVIDA SISTEMA DE SAÚDE, pelos fatos e fundamentos ao norte elencados.

DETERMINO que a requerida - HAPVIDA SISTEMA DE SAÚDE, PAGUE em favor da requerente MARIA DE LOURDES SOUZA DE ARAÚJO, a quantia de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) a título de dano material, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral, totalizando R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais) devendo tal valor ser atualizado monetariamente pelo índice INPC/IBGE a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), portanto, da publicação da presente sentença, e juros de mora na ordem de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

Arbitro os honorários de sucumbência, a serem pagos à parte vencedora pela parte vencida, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Extingo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, arquivem-se os autos dando-se baixa na distribuição e observando as demais cautelas legais.

PRIC.”

Inconformado, o requerido apresentou o presente recurso de apelação (fls. 122-134, Id. 4743353) alegando, em síntese, que a inversão do ônus da prova não é automática e que houve apenas a solicitação de 10 (dez) sessões de oxigenoterapia em Câmera Hiperbárica e que tais sessões foram autorizadas e custeadas pelo plano de saúde, não tendo o autor comprovado a solicitação das demais sessões que teriam gerado o prejuízo alegado.

Afirma a plena utilização dos serviços contratados e que a autora/apelada não acostou nenhuma outra guia médica solicitando novas sessões.

Sustentou que o dano material e o dano moral não restaram configurados.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação ou, caso mantida a condenação que o valor seja reduzido, observando o princípio da proporcionalidade.

Apresentadas contrarrazões, Fls. 150-159, Id. 4743355, onde a autora ratifica que consta nos autos laudo do Hospital Porto Dias com prescrição de 50 (cinquenta) sessões e que arcou com pagamento de 34 (trinta e quatro) sessões.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por redistribuição.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela autora em face da operadora de plano de saúde com a qual possui vínculo contratual, diante da recusa de cobertura de todas as sessões necessárias para tratamento de Oxigenoterapia Hiperbárica, em razão de ser portadora de diabetes mellitus e diante de extensa lesão no pé esquerdo.

Sustenta a apelante que inexiste conduta ilícita a ser indenizada e dano material comprovado passível de ressarcimento tal como determinado na sentença ora recorrida, pois afirma que autorizou e custeou as 10 (dez) sessões de Oxigenoterapia em Câmara Hiperbárica conforme requerido pela autora.

Antecipo que a argumentação defendida pelo apelante não merece prosperar.

É sabido que todo contrato de assistência à saúde se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor e que possui natureza aleatória, por meio do qual o consumidor paga o valor mensal estipulado pela operadora do plano de saúde para ter garantido tratamento de saúde se e quando preciso; e que ao recusar cumprir o seu mister a Operadora de Plano de Saúde comete atitude juridicamente reprovável, a começar pela ofensa explícita à boa fé objetiva, protegida pelos artigos 422 e 423 do Código Civil e art. 4º,
caput
e I, III, art. 20, § 2º, e art. 51, IV e XV, § 1º, I, II, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas contratuais que prejudicam a consecução do objeto central do contrato, qual seja, o pleno tratamento e a recuperação da saúde do consumidor, nos termos da lei.

Pois bem, de início, cabe a referência de que, ao contrário do que consta nos argumentos expendidos no Recurso de Apelação, aplica-se ao caso a regra da inversão do ônus probatório em favor do consumidor (artigo 6º, inciso VIII, CDC), cabendo à requerida, ora apelante, a demonstração de que tenha sido regular a recusa da cobertura do tratamento mediante o custeio da totalidade das sessões de oxigenoterapia necessárias e prescritas pelo médico responsável, o que não se constatou no caso em análise.

Senão vejamos.

Subentende-se que quem contrata um plano de saúde, tem a expectativa de que a operadora do plano custeará tudo que for necessário ao restabelecimento de sua saúde, quando precisar utilizá-lo, não podendo frustrar a expectativa do consumidor.

Em análise dos autos, ao contrário dos argumentos delineados pela apelante no sentido de que a autora/apelada requereu tão somente a autorização para a realização de 10 (dez) sessões de oxigenoterapia em apenas uma ocasião, há comprovação através de documentos anexados pela autora/apelada ao processo eletrônico e não impugnados pela apelante, quanto às solicitações médicas diferentes em pelo menos duas ocasiões, tal como acertadamente consignado na sentença recorrida, quais sejam, às fls. 19/20 (Id. 4743344), datada de 23/07/2012, e fls. 31/32 (Id.4743344), datada de 21/08/2012.

Outrossim, consta laudo médico com fotos à fl. 21 (Id. 4743344), datado de 24/07/2012, atestando a gravidade do quadro da autora/apelada, portadora de diabetes mellitus, com indicação absoluta para tratamento com Oxigenoterapia Hiberbárica, com programação para 50 (cinquenta) sessões, nos seguintes termos:

“Paciente portadora de diabetes mellitus, em uso de hipoglicemiante oral há cerca de 20 (dias) com história de escoriação em pé esquerdo, evoluindo com infecção secundária e necessidade de internação, com desbridamento cirúrgico e utilização de antibioticoterapia de largo espectro. Ao exame inicial apresentava ferida de cerca de 13 cm de diâmetro, com fundo pálido, áreas de tecido desvitalizado, pouco esfacelo, doloroso ao toque, com secreção serosa e sem odor forte, também pequenas áreas esbranquiçadas. Apresenta indicação absoluta para tratamento com Oxigenoterapia Hiperbárica, pois a paciente é portadora de lesão extensa e complicada, com grande perda tecidual, conforme resolução 1457/95 do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira e Americana de Medicina Hiperbárica, com programação de 50 (cinquenta) sessões.”

À fl. 29 (Id. 4743344), novo laudo médico com fotos, datado de 14/08/2012, atestando que a autora estava na 14ª Sessão de Oxigenoterapia Hiperbárica, com programação de 50 (cinquenta) sessões, nos seguintes termos:

“Paciente portadora de diabetes mellitus, em uso de hipoglicemiante oral há cerca de 20 (dias) com história de escoriação em pé esquerdo, evoluindo com infecção secundária e necessidade de internação, com desbridamento cirúrgico e utilização de antibioticoterapia de largo espectro. Ao exame inicial apresentava ferida de cerca de 13 cm de diâmetro, com fundo pálido, áreas de tecido desvitalizado, pouco esfacelo, doloroso ao toque, com secreção serosa e sem odor forte, também pequenas áreas esbranquiçadas. Está na 14ª sessão e evolui com ferida em dorso do pé esquerdo com diâmetro reduzido para onze e meio centímetros, mais contraída, com tecido de granulação no leito da ferida, pequena exposição do tendão, secreção serosa em pequena quantidade, mais superficial. Necessita continuar o tratamento com Oxigenoterapia Hiperbárica, pois a paciente é portadora de lesão extensa e complicada, com grande perda tecidual, conforme resolução 1457/95 do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira e Americana de Medicina Hiperbárica, com programação de 50 (cinquenta) sessões.”

Não há dúvidas de que a autora/apelada é beneficiária do plano de saúde mantido com a apelante, tanto é assim, que consta dos autos informação de que o tratamento foi autorizado, embora em menor quantidade de sessões do que recomendado no laudo médico emitido por médico especialista, que atestou a gravidade e urgência do quadro da autora, portador de diabetes mellitus, com previsão de 50 (cinquenta) sessões para o efetivo tratamento com procedimento de oxigenoterapia hiperbárica.

Noutro viés, a apelante não nega que a doença esteja inserida entre aquelas com previsão de cobertura, bem como resta incontroverso que o procedimento está elencado no Rol de Procedimentos em Saúde da ANS, tanto é que autorizou 10 (dez) sessões das 50 (cinquenta) recomendadas para o tratamento da doença que acomete o usuário.

Entretanto, não se mostra razoável suprimir o adequado tratamento necessário à cura da enfermidade tal como recomendado pelo médico responsável a fim de restabelecer a saúde da apelada.

O eg. STJ já adotou posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente,
não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”.
(Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Neste sentido decisão publicada pelo Superior Tribunal de Justiça em 06/04/2021:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA
. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1
.
Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente.2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos
.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).”

Ademais, registre-se, que se há previsão de cobertura para a doença, não pode, o Plano de Saúde, impor restrições médico-hospitalares como as relativas a quantidade de sessões para realização de tratamento colocando o consumidor em desvantagem exagerada, porquanto, essa hipótese já foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, reiteradamente, vem reconhecendo a abusividade dessa modalidade de estipulação contratual.

Neste sentido, precedente abaixo:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA.TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES.IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
EXEMPLIFICATIVO.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. LIMITES DO REEMBOLSO À TABELA PRATICADA PELO PLANO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. A alegação de tese diretamente no recurso especial, que não foi suscitada na apelação, tampouco nos embargos de declaração, configura inovação de argumento, o que não é permitido nesta via excepcional.3. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.4.
A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou
o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões
anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.5.
A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.6. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ.7. O recurso especial não deve ser conhecido quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, a questão federal nele ventilada não tiver sido objeto de prequestionamento (Súmula nº 211 do STJ).8. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1919906/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).”

Portanto, tratando-se de medida destinada à preservação da saúde da autora/apelada, é certo que o plano de saúde deve prover os meios necessários para o efetivo tratamento da segurada, arcando com os custos do tratamento de forma a possibilitar melhor qualidade de vida ao paciente, fazendo cumprir seu direito constitucional à saúde, em observância ainda ao princípio da dignidade da pessoa humana, quando da contratação, de ter a cobertura dos tratamentos necessários (CDC, arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º).

Assim, demonstrada a ilegalidade da conduta do apelante diante da abusividade da negativa da cobertura assistencial com limitação no número de sessões a serem realizadas em caráter de urgência, exsurge o dever de indenizar.

Com essas considerações, tenho que a ilustrada sentença deve ser mantida, preservando-se a condenação do apelante a suportar os ônus financeiros sofridos pela autora para a continuidade do seu tratamento, à título de danos materiais, diante de seu quadro de saúde, no montante de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) referente à 24 (vinte e quatro) sessões de oxigenoterapia realizadas em câmara hiperbárica, sendo R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais o valor unitário de cada sessão, devidamente comprovado nos autos do processo eletrônico.

O dano moral, por sua vez, está configurado diante da imotivada recusa da cobertura pelo plano de saúde da totalidade das sessões de oxigenoterapia realizadas em câmara hiperbárica necessárias ao restabelecimento da saúde da apelada.

Ademais, conforme consta na sentença recorrida, a apelada precisou dispor de quantia que não possuía para arcar com seu tratamento médico, diante da gravidade do seu quadro, comprovada através das fotos constantes nos laudos médicos anexados aos autos.

Resta, agora analisar o
quantum
arbitrado para a reparação do dano moral, que, segundo o apelante, viola o princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto; e que a condenação não pode representar o enriquecimento ilícito da outra parte pelo que deverá ser reformada a sentença, para que seja reduzido o valor.

Não se desconhece a dificuldade de fixar o valor suficiente a compensar o dano sofrido, sendo, por vezes, adotados alguns critérios, quais sejam: a) valor aproximado ao que a jurisprudência tem arbitrado para casos semelhantes ao dos autos; b) proporcionalidade, para evitar excesso ou insuficiência do valor arbitrado; c) satisfação da vítima e d) aspecto punitivo e dissuasório.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a

revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais somente é viável nas hipóteses em que o montante fixado pelas instâncias ordinárias for exorbitante ou irrisório.

In casu,
entendo que a fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fora fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade, sendo tal valor suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Neste sentido jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESPONSANBILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA ANS.EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO.APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta.3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto.4. A
jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.Precedentes.3.
Esta Corte "reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada" (AgInt no AREsp 1.450.651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019).4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela autora
.5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 1703901/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021).”

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença combatida.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 18/08/2021